Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença está limitado ao que consta no título judicial. Assim, deve a execução ocorrer nos estritos limites do título judicial, sendo vedada qualquer interpretação que amplie as balizas do que foi decidido.
2. O proveito econômico não é a diferença entre o determinado pela sentença substituída e o acórdão exequendo, mas sim entre o postulado na inicial e o título executivo judicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.